Tribunal: STF
Processo: MS 40621
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido nos autos do PCA n. 0000976-31.2023.2.00.0000.



    O impetrante afirma que o ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça rompeu, de maneira ilegal e sem a observância do devido processo legal, o vínculo que entretinha com a Administração Judiciária, obstando a investidura em serventia extrajudicial vaga no Estado do Espírito Santo. 



    Alega ter direito líquido e certo à delegação bem como direito ao equacionamento do limbo funcional em que se encontrava, eis que a sua investidura originária na titularidade do Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES teria sido regularmente efetivada em 21/5/1985, por meio do Decreto Estadual n. 364/1985, a demonstrar sua condição de tabelião anterior à Constituição Federal de 1988.



    Relata que o acórdão do CNJ impugnado cassou decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), com fundamento na compreensão de que o ex-titular deveria suportar todos os ônus da remoção simultânea declarada nula e de que a existência de decisão administrativa transitada em julgado impediria o reconhecimento de limbo funcional. Assim, o ato teria levado a efeito tanto a impossibilidade do exercício provisório em foro vacante na comarca de origem e quanto a eliminação da delegação adquirida antes da Constituição Federal de 1988.



    Apresenta síntese da afirmada violação a direito líquido e certo, nos seguintes termos: 



    (a) Preliminarmente, a pretensão esposada no PCA objeto do writ esvaziou e usurpou a competência administrativa do Eg. TJ/ES em matéria que ainda não foi examinada na origem, conforme a posição do próprio CNJ, em sede do PP n.º 0000197-57.2015.2.00.0000;



    (b) O Impetrante tem o seu vínculo estatal válido e eficaz, decorrente de investidura perante o Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha-ES, concretizada em 21/05/1985 por Decreto nº 364-P/1985 do Governador do Estado do Espírito Santo, expedido a teor do art. 208 da Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional nº 22/1982)1, cuja vacância e exercício de substituição na serventia extrajudicial ocorreram anos antes da vigência da Constituição Federal de 1988; 



    (c) Inexistência no "mundo jurídico" de qualquer comando decisório prévio relativo ao rompimento do vínculo funcional do Impetrante com o Estado: (c.1) não há nenhuma decisão exarada nestes termos, seja no âmbito da invalidação da permuta entre os serventuários (vide Rcl n.º 31.937, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes; PCA sob os n.ºs 0000697- 70.2008.2; 885-63.2008.2; 001176-77.2019.2; 0006047-19.2020.2.00.0000 e MS n.º 27.739), (c.2) seja em decorrência da submissão do Impetrante ao limite remuneratório dos subsídios (PCA n.º 0001176.77.2019.2); (Docs. 06-10), suplantando-se a tese de coisa julgada administrativa derivada do julgamento. 



    (d) O equacionamento administrativo da situação funcional do Impetrante foi adequadamente promovido pela E. Corregedoria Geral de Justiça do Colendo TJES, com a investidura do Impetrante na titularidade do Cartório do 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha (CNS n.º 16.402-0), vacante e de igual atribuição, buscando solucionar o “limbo funcional” do delegatário, com esteio em um plexo de decisões deste Eg. STF, CNJ, TRF e TJs, a exemplo da Consulta n.º 0003413-16.2021.2.00.0000 do TJ/PR no âmbito do CNJ; 



    (e) Subsistem válidos e íntegros a delegação extrajudicial e o vínculo funcional do Impetrante: os efeitos jurídicos da desconstituição da permuta irregular junto ao Cartório do 1º Ofício de Notas de Vila VelhaES (antes autorizada pelo Ato nº 505/99 e que produziu regular eficácia por décadas), não constituem hipótese de extirpação do vínculo com o serviço público, de maneira a conservar o vínculo funcional com a administração alcançada antes da CF/88; e 



    (f) Atendimento ao Provimento n.º 77/2018 do CNJ pelo Impetrante diante do fato de não haver (f.1) processo ou condenação por atos de improbidade e criminal; (f.2) enquadramento do permissivo do §1º, alínea "e" do artigo 3º do Provimento nº 77 ao Impetrante. (doc. 1, p. 4-6)



    Expõe, ainda, a seguinte cronologia dos fatos relativos à delegação da serventia extrajudicial e os trâmites e decisões subsequentes:



    15. O Impetrante foi titularizado (isto é, teve seu vínculo funcional constituído com o Estado do ES) no Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha-ES no dia 21/05/1985, por Decreto sob nº 364-P do Governador do Estado (Doc. 04), expedido nos termos do artigo 208 da Constituição Federal de 67 (EC nº 22/1982), serventia extrajudicial, cuja substituição e vacância ocorreram anos antes da vigência da Constituição Federal de 1988. 



    16. Ocorre que, depois de decorridos quase 15 (quinze) anos do vínculo original, em 03/05/1999, o Eg. Conselho da Magistratura do TJES aprovou a remoção do Impetrante para o Cartório do 1º Ofício do juízo de Vila Velha-ES, mediante provimento derivado (permuta entre ele e a Sra. Perina Martins Chiabai), autorizado por Lei à época (Lei nº 3.526/82), a qual se materializou através do Ato n.º 505/1999 (Doc. 12), da lavra do Desembargador Presidente do TJES naquele momento. 



    17. Passadas quase 02 (duas) décadas, em sessão de 29/07/2008, o CNJ proferiu julgamento nos autos dos PCAs nºs 0000697-70.2008.2 e 0000885-63.2008.2 (Docs. 06-07), ambos de relatoria do Conselheiro Rui Stoco, analisando a citada permuta e assim determinando a instauração de procedimento pelo Eg. TJ/ES, para, em sendo o caso, desconstituir atos de nomeação ao exercício de delegações capixabas posteriores ao advento da Constituição de 1988. Por unanimidade, os procedimentos foram julgados parcialmente procedentes e, dentre outras deliberações, determinou-se: 



    c) Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias (permuta direta entre titulares) de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal. (PCA 697-70, id 593363) (CNJ. PCA 0000697- 70.2008.2.00.0000, PCA 0000885-63.2008.2.00.0000. Rel. Cons. RUI STOCO. 66ª Sessão Ordinária. j. em 29 jul. 2008). 



    18. O TJ/ES, por sua Corregedoria da Justiça, instaurou processo administrativo tombado sob o n.º 0002904-19.0008.8 (Doc. 13) para dar cumprimento ao acórdão vazado nos PCAs nº 0000697-70.2008.2.00.0000 e 0000885-63.2008.2.00.0000 do CNJ, tratando apenas desta permuta derivada, isto é, a desconstituição de eventual nomeação do Impetrante no 1º Ofício de Vila Velha, mas nada quanto à habilitação funcional. 



    19. Diante da desconstituição de nomeações efetivadas sem prévia aprovação em concurso público e instalação de rito administrativo no CNJ para reversão da permuta irregular, o TJES publicou, em 11 de maio de 2009, a lista geral de vacâncias destinada ao provimento de serviços extrajudiciais por remoção, figurando o cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha, serventia de origem do interessado, entre os ofertados. 



    20. Apesar de o reconhecimento pelo STF e pelo CNJ da ilegalidade da remoção de serventuários extrajudiciais por permuta na vigência da Constituição de 1988 (CRFB/1988), irregularmente chancelada pelo TJES, o delegatário foi mantido no exercício da delegação perante o 2º Tabelionato de Notas de Vila Velha por meio de sucessivas decisões proferidas pelo próprio STF, por este Conselho Nacional e pela administração superior da corte local. A prolongada controversa judicial resultou no que se convencionou denominar de limbo funcional em decorrência do decurso de tempo, de pronunciamentos administrativos e jurisdicionais não efetivos e de outros fatos e circunstâncias alheias à vontade do ora interessado. 



    21. O desfazimento da permuta tida ilegal pelo CNJ, determinada em 29 de julho de 2008 e confirmada com a declaração de vacância ocorrida em 24 de janeiro de 2010 pela Corregedoria Nacional de Justiça, no exercício de competência delegada pelo Plenário na Resolução CNJ n. 80, de 09 de junho de 2019, somente se implementou em 08 de julho de 2019. A publicação do Ato TJ/ES n.º 396, de 2019 (Doc. 14), deu-se em cumprimento à decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, do STF, na Reclamação de autos n.º 31.937, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de outubro de 2019.



    22. Consoante as informações prestadas pela Corregedoria Geral do TJES no bojo do PCA n. 6047-19.2020: 



    [...] o ato de desfazimento da permuta ocorrida em 1999, somente se concretizou em 08.07.2019, e, diante da impossibilidade de retorno do interessado à serventia original, já ocupada, desde 2011, por novo titular concursado, este novamente peticionou ao Conselho Superior da Magistratura local, a fim de ser aproveitado, como interino, em outra serventia. 



    23. Veja-se, sem sombra de dúvida Sr(a) Ministro(a), que as ordens emanadas do eg. CNJ foram, em um primeiro momento, (a) para, mediante procedimento individualizado, tão somente reverter a permuta; e, em segundo, (b) reconhecer a ilegalidade da remoção por permuta derivada no 1º Ofício de Vila Velha-ES. Por óbvio, NADA A RESPEITO DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO ORIGINAL entre o Impetrante e a Administração. 



    (...)



    26. Em idêntico sentido, no dia 04/10/2019, o Conselheiro do CNJ eminente Luciano Frota, Relator do PCA n.º 00001176-77.2019.2.00.0000, reafirmou somente o entendimento anterior, que declarou nula a permuta irregular havida entre a Sra. Perina Chiabai Martins e o Sr. Paulo Roberto Siqueira Vianna (Impetrante), tendo consignado que: 



    "(...) EM NENHUM MOMENTO a investidura do Sr. Paulo Roberto, no Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vila Velha, ESTEVE SOB EXAME NESTE CONSELHO. A análise levada a efeito foi em relação à permuta realizada entre ele e a Sra. Perina Chiabai, uma vez que realizada em momento posterior à vigência do artigo 236, § 3º, da Constituição Federal. 



    As peculiaridades que permeiam a atuação funcional do Sr. Paulo Roberto não são objeto de análise deste procedimento e DEVEM SER RESOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CAPIXABA, À LUZ DAS NORMAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE E DOS CABÍVEIS PRECEDENTES DO CNJ." (grifos destacados). (doc. 1, p. 9-12)



    Requer, ao fim:



    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de suspender de imediato a eficácia do v. acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no PCA n.º 0000976-31.2023.2.00.0000, especialmente no tocante à (i) declaração da perda do vínculo do ora Impetrante com o serviço público; e à (ii) determinação de que a Corregedoria Geral de Justiça do Eg. TJES se abstenha de investi-lo em qualquer serventia extrajudicial, de modo a (iii) restabelecer até a decisão final deste writ, a eficácia da decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça do TJES no expediente n.º 7007798-25.2022.8.08.0000, garantindo-se ao Impetrante a investidura provisória ou definitiva na titularidade do 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha-ES, ou, subsidiariamente, a sua designação para responder por serventia extrajudicial vaga de igual atribuição na Grande Vitória, na forma do Provimento CNJ nº 77/2018;



    (...)



    e) no mérito, a posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento final, com a consequente cassação definitiva do ato coator e a plena restauração do direito líquido e certo deste Impetrante, nos termos já delineados nesta petição, para: 



    e.1) cassar o r. acórdão proferido pelo CNJ no PCA º 0000976- 31.2023.2.00.0000, no que se refere a ilegal extinção do vínculo funcional do Impetrante com o serviço público; 



    e.2) assegurar o seu direito público-subjetivo de nomeação como delegatário extrajudicial para exercer a titularidade provisória ou definitivamente perante o 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha-ES, ou em outra serventia extrajudicial remanescente, ou, em qualquer serventia vacante na região da Grande Vitória – ES, tal qual anteriormente reconhecido em sede de Recurso Administrativo tombado sob o n.º 0012852- 62-2020.8.08.00000, em tramite perante o Conselho da Magistratura do TJES; 



    e.3) assegurar ainda seu direito à concorrer às vagas abertas quando instaurado concurso público de remoção para os Cartórios Extrajudiciais da Grande Vitória-ES; (doc. 1, p. 39-41)



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    No presente caso, não verifico, em cognição sumária, demonstração inequívoca de excesso ou injuridicidade no ato impugnado. Não constato teratologia nos fundamentos adotados pela autoridade impetrada, que pudesse justificar, desde logo, suspensão do acórdão prolatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Do exame da fundamentação do ato impugnado, consta que o CNJ, no julgamento do PCA n. 0006047-19.2020.2.00.0000, já teria declarado, de forma expressa, a perda do vínculo do ex-titular da serventia extrajudicial. Segundo se extrai da certidão de julgamento, ficou vencida a tese, reiterada nestes autos, de que o Tribunal deveria ofertar delegações remanescentes ao impetrante (doc. 49, p. 15). Esse dado contrapõe parcela relevante da argumentação deduzida na inicial, de modo que não está demonstrada a plausibilidade jurídica da tese.



    Posto isso, indefiro a medida liminar postulada.



    Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009. 



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito e a Procuradoria Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator